Tribunal: TJMT
Processo: 1031580-14.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031580-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (AGRAVANTE), ALMIRA SPALENZA FACHETI - CPF: 658.448.667-20 (AGRAVADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), SO COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 08.336.625/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
–

EMBARGOS DE TERCEIRO –OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO – APLICAÇÃO DE

MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

A resistência injustificada ao andamento do processo

possibilita a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC, dentro dos percentuais estabelecidos pela citada regra.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
contra decisão do
Juízo da Vara Única de Querência
.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro n. 1032355-03.2024.8.11.0041
opostos por
Almira Spalenza Facheti
em face de

Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

aqui agravante.

DECISÃO (proferida em 8.10.2024, id. de origem
171641122
)
:
aplicou multa de 5% sobre o valor corrigido da causa para a embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante, ao fundamento de não ter cumprido anterior determinação judicial (id. de origem 169576653) e deixado, portanto, de informar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade (depositária fiel)
, bem assim, ordenou a intimação da mesma embargada de terceiros aqui recorrente para, no prazo de 5 dias, indicar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade, sob pena de multa de R$3.000,00 por dia de descumprimento injustificado, fixada ao patamar de R$45.000,00.

Irresigna com a fixação da multa por litigância de má-fé e aduz que estava (e ainda está) em tratamento médico

antes mesmo da anterior determinação, em outro Estado da federação e em razão de patologia grave – CID-10 M79.

Após relatar os efeitos da doença que a acomete – fibromialgia – sustenta, em síntese, que a penalidade é desproporcional e pede o afastamento da multa.

Alternativamente, pede a redução da referida multa para R$500,00 diário limitado a R$10.000,00 e a fixação de prazo maior para o cumprimento da ordem judicial.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Na contraminuta, id. 254574166, a embargante de terceiros e aqui agravada
Almira Spalenza Facheti
defende o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1031580-14.2024.8.11.0000

Agravante:
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

Agravada:
Almira Spalenza Facheti

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que aplicou multa de 5% sobre o valor corrigido da causa para a embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante, ao fundamento de não ter cumprido anterior determinação judicial (id. de origem 169576653) e deixado, portanto, de informar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade (depositária fiel)
, bem assim, ordenou a intimação da mesma embargada de terceiros aqui recorrente para, no prazo de 5 dias, indicar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade, sob pena de multa de R$3.000,00 por dia de descumprimento injustificado, fixada ao patamar de R$45.000,00.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiro n. 1032355-03.2024.8.11.0041
opostos por
Almira Spalenza Facheti
em face de

Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

aqui agravante, em que a embargante de terceiros aqui agravante alega, em síntese, ter sofrido remoção indevida, arbitrária e injusta do seu rebanho bovino dentro de sua Fazenda Vale do Sepotuba compreendido por 71 vacas ocorrido nas datas de 22 e 23 de julho de 2024 por força da decisão proferida no
Cumprimento de Sentença de Honorários advocatícios
nº 0004538-64.2013.811.0041 apresentado pela advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

embargada de terceiros e aqui agravada
em face de
Wanderley Fachetti Torres
, a fim de receber o valor inicial de R$113.834,65
.

A embargante de terceiros

Almira Spalenza Facheti
em face de

Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

aqui agravante

alegou ainda

que o rebanho removido ostenta sua marca de fogo, caracterizando sua propriedade, bem como que o mandado de remoção deveria ter sido cumprido na Fazenda Caracol, a qual não pertence à referida embargante de terceiros aqui recorrente.

A decisão proferida em 19.8.2024 deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (id. de origem 166070921):

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte
a medida liminar pleiteada e recebo os embargos para discussão, determinando a suspensão da medida constritiva sobre o rebanho de propriedade da parte embargante, que tenha sido removido de sua posse e que esteja identificado com a sua marca de fogo, mantendo provisoriamente a embargante na posse dos bens (art. 678, CPC).

Determino, ainda, que sejam imediatamente restituídos à parte embargante os animais marcados com as seguintes marcas de fogo
:”.

Em razão de pedido formulado pela embargante de terceiros
Almira Spalenza Facheti

aqui agravada que alegou desconhecer o paradeiro do gado que tinha sido removido de sua Fazenda Vale do Sepotuba (id. de origem 166893205) foi determinado em 18.9.2024 a intimação da exequente/embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante, na qualidade de fiel depositária do gado, indicar em 5 dias a localização do rebanho, sob as penalidades previstas no art. 80, IV do CPC (id. de origem 169576653).

O prazo decorreu em 27.9.2024 sem que a decisão tenha sido cumprida.

Em 4.10.2024 a
exequente/embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante alegou ter deixado de cumprir a determinação ao argumento de que “
encontra-se em tratamento médico grave no estado de São Paulo, deste modo encontra-se obstruido o cumprimento por motivo de força maior.
” (id. de origem 171403402)
, tendo postulado a suspensão do prazo da determinação judicial anterior.

Em 8.10.2024 sobreveio a decisão impugnada que rebateu a alegação da embargada de terceiros aqui agravante de impossibilidade de informar a localização do gado por estar doente e
aplicou multa de 5% sobre o valor corrigido da causa para a embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante, ao fundamento de não ter cumprido anterior determinação judicial (id. de origem 169576653) e deixado, portanto, de informar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade (depositária fiel)
.

Em que pese a alegação da exequente/embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante tem-se não ser suficiente para justificar o descumprimento da anterior determinação judicial, porquanto bastaria apenas informar a localização do gado.

Aliás, a informação deveria ter sido realizada na mesma petição que informou o afastamento das atividades, porquanto se a patronesse da exequente/embargada de terceiros e aqui agravante conseguiu informar o afastamento e juntar o atestado médico, também tinha condições de informar a localização do gado.

Logo, com razão da decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora (id. 171641122):

“
Visto.

Em que pese à manifestação id. 171403402, verifica-se que a embargada não cumpriu a ordem determinada na decisão de id. 169576653, tendo deixado de informar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade.

Ademais, verifica-se que o atestado id. 171403405 recomendou seu afastamento tão somente das atividades laborais,
sendo certo que sua enfermidade não a impede de fornecer uma localização
.

Assim, por estar injustificadamente opondo resistência ao andamento do processo, a teor do art. 80, inciso IV, do CPC,
aplico-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa,
nos termos do art. 81, do CPC.

Novamente, intime-se a parte embargada para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do rebanho que estão sob sua responsabilidade, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 45.000,00.

Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça ou custas equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, o pagamento da diligência, expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão.

Intime-se. Cumpra-se.
”
(grifo próprio).

Aliás em 3.10.2024
, ou seja,
dentro dos 14 dias do atestado médico
, cuja contagem iniciou em 25.9.2024 e terminou em 8.10.2024,
a
própria
exequente
/embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante
peticionou, com 9 páginas de argumentos/fundamentação,
sem qualquer problema
no Agravo de Instrumento nº 1025793-04.2024.811.0000

que interpôs contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência aos Embargos de Terceiros
(id. 244123180 do Agravo de Instrumento nº 1025793-04.2024.811.0000).

Sobre o assunto:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR.
ENFERMIDADE DE ADVOGADO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADO. ATESTADO MÉDICO JUNTADO QUE NÃO COMPROVA A IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE SUBSCREVER AS RAZÕES RECURSAIS E FORMALIZAR O PROTOCOLO DO RECURSO NO PRAZO OU SUBSTABELECER MANDATO PARA OUTRO ADVOGADO FAZÊ-LO
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. (TJ-PR - MS: 00006047620188169000 PR 0000604-76.2018.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Juiz Marcos Antonio Frason, Data de Julgamento: 11/05/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2018)”.

Ainda:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PETIÇÃO DE HEREANÇA C/C NULIDADE DE INVENTÁRIO E USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PERDA DO PRAZO RECURSAL - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO – NECESSIDADE DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE FÍSICA E DE SUBSTABELECIMENTO A OUTRO PROFISISONAL – JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.
Consoante entendimento que vem sendo perfilhado pelo STJ,“A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos
.” ( Agravo em Recurso Especial 696.965/SP, com voto condutor do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).” (TJ-SE - AC: 00079334020168250083, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 11/12/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL)”.

Quanto ao valor da multa, a decisão arbitrou em 5% sobre o valor
corrigido
da causa que foi atribuído em
R$180.600,00 em 29.7.2024
(id. de origem 163753848). Logo, o valor mostra-se realmente desproporcional ao fato e comporta a pretendida alteração.

Importante registrar que a decisão impugnada também já arbitrou multa para eventual novo descumprimento, conforme fragmento que se transcreve:

“
Novamente, intime-se a parte embargada para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do rebanho que estão sob sua responsabilidade, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 45.000,00.
”.

Dessa forma, tem-se que o arbitramento da multa pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (IV, do art. 80 do CPC) no percentual de 2% sobre o valor corrigido da causa revela-se mais razoável e atende a regra do art. 81 do CPC, que dispõe:

“
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”
.

Sem razão o pedido de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto das razões do recurso é possível verificar o combate ao fundamento da decisão impugnada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo, a fim de reduzir, de 5% para 2% sobre o valor corrigido da causa, o percentual da multa aplicada pela origem pela oposição pela aqui agravante de resistência injustificada ao andamento do processo
.

É como voto.

(3)

V O T O S V O G A I S

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que aplicou multa de 5% sobre o valor corrigido da causa para a embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante, ao fundamento de não ter cumprido anterior determinação judicial (id. de origem 169576653) e deixado, portanto, de informar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade (depositária fiel)
, bem assim, ordenou a intimação da mesma embargada de terceiros aqui recorrente para, no prazo de 5 dias, indicar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade, sob pena de multa de R$3.000,00 por dia de descumprimento injustificado, fixada ao patamar de R$45.000,00.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiro n. 1032355-03.2024.8.11.0041
opostos por
Almira Spalenza Facheti
em face de

Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

aqui agravante, em que a embargante de terceiros aqui agravante alega, em síntese, ter sofrido remoção indevida, arbitrária e injusta do seu rebanho bovino dentro de sua Fazenda Vale do Sepotuba compreendido por 71 vacas ocorrido nas datas de 22 e 23 de julho de 2024 por força da decisão proferida no
Cumprimento de Sentença de Honorários advocatícios
nº 0004538-64.2013.811.0041 apresentado pela advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

embargada de terceiros e aqui agravada
em face de
Wanderley Fachetti Torres
, a fim de receber o valor inicial de R$113.834,65
.

A embargante de terceiros

Almira Spalenza Facheti
em face de

Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima

aqui agravante

alegou ainda

que o rebanho removido ostenta sua marca de fogo, caracterizando sua propriedade, bem como que o mandado de remoção deveria ter sido cumprido na Fazenda Caracol, a qual não pertence à referida embargante de terceiros aqui recorrente.

A decisão proferida em 19.8.2024 deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (id. de origem 166070921):

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte
a medida liminar pleiteada e recebo os embargos para discussão, determinando a suspensão da medida constritiva sobre o rebanho de propriedade da parte embargante, que tenha sido removido de sua posse e que esteja identificado com a sua marca de fogo, mantendo provisoriamente a embargante na posse dos bens (art. 678, CPC).

Determino, ainda, que sejam imediatamente restituídos à parte embargante os animais marcados com as seguintes marcas de fogo
:”.

Em razão de pedido formulado pela embargante de terceiros
Almira Spalenza Facheti

aqui agravada que alegou desconhecer o paradeiro do gado que tinha sido removido de sua Fazenda Vale do Sepotuba (id. de origem 166893205) foi determinado em 18.9.2024 a intimação da exequente/embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante, na qualidade de fiel depositária do gado, indicar em 5 dias a localização do rebanho, sob as penalidades previstas no art. 80, IV do CPC (id. de origem 169576653).

O prazo decorreu em 27.9.2024 sem que a decisão tenha sido cumprida.

Em 4.10.2024 a
exequente/embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante alegou ter deixado de cumprir a determinação ao argumento de que “
encontra-se em tratamento médico grave no estado de São Paulo, deste modo encontra-se obstruido o cumprimento por motivo de força maior.
” (id. de origem 171403402)
, tendo postulado a suspensão do prazo da determinação judicial anterior.

Em 8.10.2024 sobreveio a decisão impugnada que rebateu a alegação da embargada de terceiros aqui agravante de impossibilidade de informar a localização do gado por estar doente e
aplicou multa de 5% sobre o valor corrigido da causa para a embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante, ao fundamento de não ter cumprido anterior determinação judicial (id. de origem 169576653) e deixado, portanto, de informar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade (depositária fiel)
.

Em que pese a alegação da exequente/embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante tem-se não ser suficiente para justificar o descumprimento da anterior determinação judicial, porquanto bastaria apenas informar a localização do gado.

Aliás, a informação deveria ter sido realizada na mesma petição que informou o afastamento das atividades, porquanto se a patronesse da exequente/embargada de terceiros e aqui agravante conseguiu informar o afastamento e juntar o atestado médico, também tinha condições de informar a localização do gado.

Logo, com razão da decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora (id. 171641122):

“
Visto.

Em que pese à manifestação id. 171403402, verifica-se que a embargada não cumpriu a ordem determinada na decisão de id. 169576653, tendo deixado de informar a localização do rebanho que está sob sua responsabilidade.

Ademais, verifica-se que o atestado id. 171403405 recomendou seu afastamento tão somente das atividades laborais,
sendo certo que sua enfermidade não a impede de fornecer uma localização
.

Assim, por estar injustificadamente opondo resistência ao andamento do processo, a teor do art. 80, inciso IV, do CPC,
aplico-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa,
nos termos do art. 81, do CPC.

Novamente, intime-se a parte embargada para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do rebanho que estão sob sua responsabilidade, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 45.000,00.

Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça ou custas equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, o pagamento da diligência, expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão.

Intime-se. Cumpra-se.
”
(grifo próprio).

Aliás em 3.10.2024
, ou seja,
dentro dos 14 dias do atestado médico
, cuja contagem iniciou em 25.9.2024 e terminou em 8.10.2024,
a
própria
exequente
/embargada de terceiros
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravante
peticionou, com 9 páginas de argumentos/fundamentação,
sem qualquer problema
no Agravo de Instrumento nº 1025793-04.2024.811.0000

que interpôs contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência aos Embargos de Terceiros
(id. 244123180 do Agravo de Instrumento nº 1025793-04.2024.811.0000).

Sobre o assunto:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR.
ENFERMIDADE DE ADVOGADO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADO. ATESTADO MÉDICO JUNTADO QUE NÃO COMPROVA A IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE SUBSCREVER AS RAZÕES RECURSAIS E FORMALIZAR O PROTOCOLO DO RECURSO NO PRAZO OU SUBSTABELECER MANDATO PARA OUTRO ADVOGADO FAZÊ-LO
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. (TJ-PR - MS: 00006047620188169000 PR 0000604-76.2018.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Juiz Marcos Antonio Frason, Data de Julgamento: 11/05/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2018)”.

Ainda:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PETIÇÃO DE HEREANÇA C/C NULIDADE DE INVENTÁRIO E USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PERDA DO PRAZO RECURSAL - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO – NECESSIDADE DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE FÍSICA E DE SUBSTABELECIMENTO A OUTRO PROFISISONAL – JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.
Consoante entendimento que vem sendo perfilhado pelo STJ,“A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos
.” ( Agravo em Recurso Especial 696.965/SP, com voto condutor do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).” (TJ-SE - AC: 00079334020168250083, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 11/12/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL)”.

Quanto ao valor da multa, a decisão arbitrou em 5% sobre o valor
corrigido
da causa que foi atribuído em
R$180.600,00 em 29.7.2024
(id. de origem 163753848). Logo, o valor mostra-se realmente desproporcional ao fato e comporta a pretendida alteração.

Importante registrar que a decisão impugnada também já arbitrou multa para eventual novo descumprimento, conforme fragmento que se transcreve:

“
Novamente, intime-se a parte embargada para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do rebanho que estão sob sua responsabilidade, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 45.000,00.
”.

Dessa forma, tem-se que o arbitramento da multa pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (IV, do art. 80 do CPC) no percentual de 2% sobre o valor corrigido da causa revela-se mais razoável e atende a regra do art. 81 do CPC, que dispõe:

“
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”
.

Sem razão o pedido de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto das razões do recurso é possível verificar o combate ao fundamento da decisão impugnada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo, a fim de reduzir, de 5% para 2% sobre o valor corrigido da causa, o percentual da multa aplicada na origem pela aqui agravante pela resistência injustificada ao andamento do processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025